Tribunal: TJSP
Processo: 1007027-06.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.
Seguro prestamista e seguro auto. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável ao caso o

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.
Seguro prestamista e seguro auto. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Venda casada não configurada.
Apelo acolhido para julgar improcedentes os pedidos, invertida a sucumbência.
Recurso da ré provido.